Tribunal: TJMT
Processo: 1033923-80.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033923-80.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bem de Família, Acessão]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOEVERTON SILVA DE JESUS - CPF: 861.960.221-72 (ADVOGADO), MARCOS EUGENIO MARRAFAO - CPF: 514.022.621-91 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), JAIR JOSE DURIGON - CPF: 340.095.661-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FORMULA DIGITAL E TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 05.808.842/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTISSIMO SENHOR DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIUNDO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA POSTERIOR À ARREMATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO GRAVE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela recursal no Agravo de Instrumento, que visava suspender a arrematação de imóvel alegadamente caracterizado como bem de família, realizada no cumprimento de sentença oriundo de ação civil pública por ato de improbidade administrativa.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é possível, após a arrematação do imóvel, reconhecer a impenhorabilidade do bem por constituir residência familiar do devedor, afastando a incidência da constrição e seus efeitos.

III. Razões de decidir

3.
O juízo de origem apreciou e rejeitou, em momento oportuno, a alegação de impenhorabilidade, por ausência de comprovação do alegado, especialmente diante de indícios de fraude à execução, consistente na alienação de outro imóvel após o trânsito em julgado da condenação.

4.
A
jurisprudência do STJ exige que a alegação de impenhorabilidade ocorra antes da arrematação, salvo circunstâncias excepcionais
.

5.

Ausente o perigo de dano grave ou de difícil reparação, uma vez consumada a arrematação de forma regular, com anuência e inércia das partes interessadas, inclusive da credora fiduciária, deve ser mantida a decisão monocrática.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento:

“
1. A impenhorabilidade do bem de família deve ser arguida tempestivamente, antes da arrematação, salvo em hipóteses excepcionais. 2. Não configurado o perigo de dano ou de difícil reparação decorrente do indeferimento do pedido de tutela recursal, d
eve ser
mantida a decisão monocrática
.
”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXII; L. no 8.009/1990,
arts
. 1o e 3o; CPC, art
.
903.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2423154 SP 2023/0259635-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/04/2024; STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1987120 PR 2021/0300126-9, Data de Julgamento: 09/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/11/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por Marcos Eugênio
Marrafão
contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 1033923-80.2024.8.11.0000, que indeferiu o pedido de tutela recursal, cujo objetivo era suspender os efeitos da arrematação do imóvel de matrícula no 82.923, registrado junto ao 5o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá/MT, sob o argumento de que
o
referido bem constitui bem de família e, consequentemente, seria impenhorável.

A origem da controvérsia reside nos Embargos à Execução no 1044225-45.2024.8.11.0041, opostos pelo agravante em face do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no curso de cumprimento de sentença oriunda de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, em que foi condenado ao pagamento de multa civil.

O agravante alega, em síntese, que a penhora e posterior arrematação recairiam sobre o único bem imóvel de sua propriedade e onde reside com sua família, devendo ser reconhecida sua impenhorabilidade. Sustenta, ainda, que houve equívoco na análise pelo juízo de origem, que, segundo afirma, não apreciou o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade quando da impugnação da penhora, e que fatos supervenientes afastariam a alegação de existência de outro imóvel em seu nome.

Nas razões do agravo interno, o agravante insiste no argumento de que o bem penhorado e arrematado constitui sua única residência, destacando, ainda, decisão proferida nos Embargos de Terceiro no 1007496-88.2022.8.11.0041,
que
reconheceu a inexistência de titularidade sobre
o
outro
imóvel, de modo a reforçar a tese de que o imóvel em questão seria de fato seu único patrimônio.

O agravante sustenta, como causa de pedir, a impenhorabilidade do imóvel arrematado, por ser sua residência familiar e único bem, invocando, para tanto, a Lei no 8.009/1990. Defende, ainda, que a questão não teria sido apreciada a tempo pelo juízo de origem e que houve fato superveniente que afastaria a presunção de titularidade de outro imóvel.

Contudo, sob uma análise técnica e atenta ao contexto fático-probatório, não assiste razão ao agravante.

De início,
em consulta aos autos da
ação civil pública por ato de improbidade administrativa

em fase de cumprimento de sentença,
verifico que a impugnação à penhora foi devidamente apreciada pelo juízo de piso
(id. 122052440)
,

que
,
diante da ausência de provas de que o imóvel se tratava de bem de família, restou indeferida.

Sem adentrar ao mérito dos embargos à execução, sob pena de supressão de instância,
cumpre consignar que
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a alegação de impenhorabilidade deve ocorrer antes da arrematação, salvo situações
excepcionais
.
1

No caso concreto, o
auto de arrematação foi assinado em
19/09/2024
, pela MMa juíza diretora do foro, pelo arrematante e pelo leiloeiro
(id. 169797475 dos autos de cumprimento de sentença da ação de improbidade)
; os embargos à execução foram opostos em
26/09/2024
e o agravo de instrumento em
27/11/2024
; isto é, quando já havia se perfectibilizado a arrematação
(art. 903,
caput
, do CPC)
.

Registre-se que o cumprimento de sentença

teve início em 07/03/2018, ou seja, há
mais de
7 anos.

Neste viés
,
entendo que não se encontra presente o peri
go de dano grave ou de difícil reparação.

O imóvel já foi objeto de arrematação, e o agravante
permaneceu inerte em diversas oportunidades para suscitar de forma tempestiva a impenhorabilidade, tendo apenas arguido a questão de forma tardia, quando já consumado o ato de expropriação.

Importante sublinhar, também, que
a credora fiduciária do imóvel -
Caixa Econômica Federal S/A
- foi devidamente intimada para se manifestar nos autos de cumprimento da sentença (ids. 178527253 e 179107304) e quedou-se inerte
, corroborando a higidez da arrematação.

Sendo assim
,
não se verifica razão jurídica que autorize a retratação d
a

decisão
,
devendo ser mantida a deliberação em todos os seus termos.

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER
do agravo

interno
e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se
a decisão monocrática
.

É como voto.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo Interno interposto por Marcos Eugênio
Marrafão
contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 1033923-80.2024.8.11.0000, que indeferiu o pedido de tutela recursal, cujo objetivo era suspender os efeitos da arrematação do imóvel de matrícula no 82.923, registrado junto ao 5o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá/MT, sob o argumento de que
o
referido bem constitui bem de família e, consequentemente, seria impenhorável.

A origem da controvérsia reside nos Embargos à Execução no 1044225-45.2024.8.11.0041, opostos pelo agravante em face do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no curso de cumprimento de sentença oriunda de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, em que foi condenado ao pagamento de multa civil.

O agravante alega, em síntese, que a penhora e posterior arrematação recairiam sobre o único bem imóvel de sua propriedade e onde reside com sua família, devendo ser reconhecida sua impenhorabilidade. Sustenta, ainda, que houve equívoco na análise pelo juízo de origem, que, segundo afirma, não apreciou o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade quando da impugnação da penhora, e que fatos supervenientes afastariam a alegação de existência de outro imóvel em seu nome.

Nas razões do agravo interno, o agravante insiste no argumento de que o bem penhorado e arrematado constitui sua única residência, destacando, ainda, decisão proferida nos Embargos de Terceiro no 1007496-88.2022.8.11.0041,
que
reconheceu a inexistência de titularidade sobre
o
outro
imóvel, de modo a reforçar a tese de que o imóvel em questão seria de fato seu único patrimônio.

O agravante sustenta, como causa de pedir, a impenhorabilidade do imóvel arrematado, por ser sua residência familiar e único bem, invocando, para tanto, a Lei no 8.009/1990. Defende, ainda, que a questão não teria sido apreciada a tempo pelo juízo de origem e que houve fato superveniente que afastaria a presunção de titularidade de outro imóvel.

Contudo, sob uma análise técnica e atenta ao contexto fático-probatório, não assiste razão ao agravante.

De início,
em consulta aos autos da
ação civil pública por ato de improbidade administrativa

em fase de cumprimento de sentença,
verifico que a impugnação à penhora foi devidamente apreciada pelo juízo de piso
(id. 122052440)
,

que
,
diante da ausência de provas de que o imóvel se tratava de bem de família, restou indeferida.

Sem adentrar ao mérito dos embargos à execução, sob pena de supressão de instância,
cumpre consignar que
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a alegação de impenhorabilidade deve ocorrer antes da arrematação, salvo situações
excepcionais
.
1

No caso concreto, o
auto de arrematação foi assinado em
19/09/2024
, pela MMa juíza diretora do foro, pelo arrematante e pelo leiloeiro
(id. 169797475 dos autos de cumprimento de sentença da ação de improbidade)
; os embargos à execução foram opostos em
26/09/2024
e o agravo de instrumento em
27/11/2024
; isto é, quando já havia se perfectibilizado a arrematação
(art. 903,
caput
, do CPC)
.

Registre-se que o cumprimento de sentença

teve início em 07/03/2018, ou seja, há
mais de
7 anos.

Neste viés
,
entendo que não se encontra presente o peri
go de dano grave ou de difícil reparação.

O imóvel já foi objeto de arrematação, e o agravante
permaneceu inerte em diversas oportunidades para suscitar de forma tempestiva a impenhorabilidade, tendo apenas arguido a questão de forma tardia, quando já consumado o ato de expropriação.

Importante sublinhar, também, que
a credora fiduciária do imóvel -
Caixa Econômica Federal S/A
- foi devidamente intimada para se manifestar nos autos de cumprimento da sentença (ids. 178527253 e 179107304) e quedou-se inerte
, corroborando a higidez da arrematação.

Sendo assim
,
não se verifica razão jurídica que autorize a retratação d
a

decisão
,
devendo ser mantida a deliberação em todos os seus termos.

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER
do agravo

interno
e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se
a decisão monocrática
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025